Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015309-61.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), DINAIR AUXILIADORA PEREIRA DE GOES - CPF: 503.631.401-82 (AUTOR), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO PEL
A LIQUIDAÇÃO DE SENTEN
Ç
A ZERO
- ERRO DE FATO -
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL -

RESCISÃO DO JULGADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

Inexistindo a liquidação de sentença por meio de perícia contábil para apurar se
a perda salarial foi devidamente repassad
a
aos servidores,
há de ser rescinda a sentença proferida nos autos d
o
c
umprimento de sentença
com fundamento no art.
92
4,
II
I, do Código de Processo Civil, haja vista a caracterização de erro de fato a atrair a incidência da norma inserta no art.
966
,
VIII
, do mesmo Digesto Processual.

Ação

rescisória
julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Versam os autos sobre ação rescisória ajuizada por
DINAIR AUXILIADORA PEREIRA DE GOES
em face do
MUNICÍPIO DE JUARA
,
visando desconstituir, por violação manifesta à norma jurídica, a sentença exarada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença nº 1001628-43.2018.8.11.0018”,
declarou zero à liquidação de sentença e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, após expor as razões pelas quais entende que a sentença impugnada deve ser rescindida, a Autora requereu,

verbi
s
:

“b) nos termos do art. 968, II, do Código de Processo Civil, a juntada da inclusa guia do depósito de R$ 2.124,80 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, devidamente atualizado até a presente data;

c) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a sentença com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil;

d) com a procedência, a restituição do depósito ao autor (CPC, art. 974);

e) a condenação do réu nas custas e honorários que forem arbitrados;

f) os benefícios da justiça gratuita.” (id.173929160)

Devidamente citado, o Réu deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para defesa, conforme certidão em Id. 184724696.

Instada a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou:
“
Em
observância às disposições legais e da Recomendação nº 34, do Conselho Nacional do Ministério e,

em face de não vislumbrar,
in
casu
,
qualquer hipótese que enseje a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, conforme alhures mencionado, me abstenho de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta.”

É o sucinto relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

Busca
a

A
utor
a
a rescisão da sentença proferida nos autos
do cumprimento de sentença
que move em face do
Município de Juara
- n
º

1001628-43.2018.8.11.0018
-, proferid
o
pel
o
MM. Julgador da
2
ª Vara
Cível de Juara
, que, com fundamento no art.
924, III
, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito.

Com efeito, assim dispõe o referido dispositivo processual:

Art.
924
. Extingue-se a execução quando:

(...)

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

De f
ato, na hipótese em comento, resta caracterizado erro de fato a ocasionar a procedência do pleito rescisório, na forma do disciplinamento contido no art.

966, VIII
e §1º, do Código de Processo Civil:

Art.
966
.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
;

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Isso porque, em sede de recurso de apelação o Município de Juara foi condenado
:

a proceder a
revisão dos vencimentos do Autor e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos
anos do ajuizamento da ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%
, bem como o prazo prescricional;

determinar a incidência da perda apurada sobre todas as verbas percebidas pelo autor no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional),
gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei;

em relação aos juros moratórios, incidirão a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês (Decre
to-lei 3.322/87) até julho 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, percentual de 0,5% ao mês (MP 2.180-35/35 e a partir de julho/2009, quando deverão incidir
os índices oficiais de remuner
a
ção básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09) e, do RE
87
.947-SE (Tema 810);

Quanto a correção monetária, aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001, nos termos do REsp 1.492.221 (Tema 905);

Que incidam sobre os valores a serem recebidos pelo Apelante os descontos da
contribuição
previdenciária e de imposto de renda;

Determinar que o
percentual arbitrados
a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do §4º, II, do
art. 85 do CPC.

Registr
a, ainda,
que restou
determinado que a liquidação de sentença seja por arbitramento, e de igual forma a Autora pontuou em sua manifestação (Id. 2237
2587), no sentido de que as fichas financeiras foram apresentadas pelo Município de Juara
, do período de 03/2009 a
02/2015
, não sendo possível decidir de imediato,
dever-se-ia nomear perito para aferir o valor exequendo (Id. 22372587)
.

Todavia,
o Juízo
a quo
extinguiu o feito ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a
rescisória,
por entender que a Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque as leis municipais que instituíram o regime de subsídio, eliminaram toda e qualquer diferença pretérita que houvesse nos vencimentos básicos.

É cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n
º
8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n
º
8.880/1994, questão que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDORES PÚBLICOS
– CONVERSÃO
DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
– SÚMULAS
279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092.
divulg
. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento do título judicial, deve ser reformado, porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n
º
85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n
º
8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da Unidade Real de Valor (URV) foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. A propósito:

DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO –
SERVIDORES PÚBLICOS – CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO – URV – REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM –
SÚMULAS 279 E 280/STF – PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min.
Luiz Fux
, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
d
issentir

desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824
A
gR
,
Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092
d
ivulg
.
18-05-2015, public. 19-05-2015).

Dessa forma, entendo que a sentença
combatida
deve ser reformada, uma vez que
NÃO ficou
, cabalmente, demonstrado, que a Lei municipal, que reestruturou a carreira da
Autora
, suprira a defasagem advinda da conversão.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Frise-se que os documentos apresentados pelo ente municipal não demonstram, estreme de dúvidas, que as leis que reestruturaram a carreira da
Autora
absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda, do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado, por meio de perícia, na fase de liquidação e cumprimento da sentença, conforme restou consignado no acórdão relativo ao
Recurso de Apelação n
º

103849/2017
(
Id. 17196333, página 126/154
)
.

Destarte, pautando-se a sentença em premissa fática inexistente, resta configurado o erro de fato apontado na peça exordial, na esteira, ademais, da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE EXECUÇÃO EM CURSO QUANDO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO - ERRO DE FATO - NÃO-OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEGISLAÇÃO - DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO N.5 DA SÚMULA/STJ - NÃO-OCORRÊNCIA - QUESTIONES JURIS TRATADAS NOS AUTOS UNICAMENTE DE DIREITO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I - Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente;
ii
) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e
iii
) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato; (
omissis
) (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010,
DJe
08/10/2010).

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 249/STF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO E A DECISÃO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.

(
omissis
)

O erro de fato apto a embasar a ação rescisória deve apresentar nexo de causalidade com a decisão rescindenda e, além disso, ter influenciado no julgamento do feito.

(AR 3.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013,
DJe
02/12/2013)
.

Assim, diante do exposto, por se limitar a questão ao pleito referente ao juízo rescindendo, JULGO PROCEDENTE O PLEITO INAUGURAL PARA RESCINDIR A SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA NOS AUTOS
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº

1001628-43.2018.8.11.0018
E DETERMINAR
O REGULAR CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, INCLUSIVE COM A SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO.

Com fundamento no primado da causalidade, haja vista que a extinção do feito executivo
deu-se
erro judicial, deixo de condenar
a parte Ré
ao saldar dos honorários advocatícios
, bem como no
pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em relação ao depósito prévio (artigo 968, II do CPC), este deve ser restituído para a parte Autora.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas devidas.

Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024